Tribunal: TJMT
Processo: 1018685-54.2020.8.11.0002
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-07-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018685-54.2020.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Servidão]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[VM MINERACAO E CONSTRUCAO EIRELI - EPP - CNPJ: 03.121.422/0001-03 (APELADO), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), JOAQUIM FELIPE SPADONI - CPF: 797.300.601-00 (ADVOGADO), MARCELO MASSARU TAKAHASHI - CPF: 616.083.191-72 (APELADO), SEBASTIAO GONCALO PEREIRA LEITE - CPF: 108.596.401-91 (APELANTE), BIBIANO PEREIRA LEITE NETO - CPF: 631.823.601-59 (ADVOGADO), PRIMITIVA MACIEL PEREIRA LEITE - CPF: 005.233.061-30 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO. A TURMA JULGADORA DESTE RECURSO FOI: RELATOR(A) - EXMO(A). SR(A). DES(A). SEBASTIÃO DE MORAES FILHO; 1a. VOGAL - EXMO(A). SR(A). DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA; 2a. VOGAL - EXMO(A). SR(A). DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – DIREITO DAS COISAS – SERVIDÃO DE PASSAGEM – CONSTRUÇÃO DE NOVA VIA QUE ATENDE OS REQUISITOS DO IMÓVEL ENCRAVADO – POSSIBILIDADE DA EXTINÇÃO – ARTIGO 1388, INCISO II, DO CC – DIREITO DO SERVIENTE – EXERCÍCIO REGULAR DE UM DIREITO – DIREITO DE USAR E DISPOR DA COISA - ARTS. 188-I C/C 1288 DO CC – SENTENÇA REFORMADA – INVERSÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA – FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS PELO PRINCÍPIO DA EQUIDADE – VALOR INFIMO DADO A CAUSA PELO AUTOR – AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE - § 8o, ART. 85, CPC. Recurso conhecido e provido, ação de servidão de passagem julgada improcedente com as cominações pertinentes de sucumbência à parte vencida.

(1)- A servidão de passagem trata-se de uma restrição legal ao direito de propriedade e se destina a propiciar saída para a via publica ou para outro local dotado de serventia e pressupõe, portanto, isolamento ou insuficiência de acesso do imóvel que pretende o direito da passagem forçada. Neste viés, extingue-se a servidão, dentro do prescrito no art. 1388, inciso II do CC. Quando desaparece o encravamento, como, no caso concreto em que existe construção de outra via de acesso à propriedade dominante, mesmo que feita a expensas do seu proprietário. Isto porque, constata-se que a utilidade da servidão constitui um núcleo essencial de direito real de gozo e este deixa de existir quando a limitação imposta à propriedade serviente não mais resulte, em face de nova via de acesso, qualquer restrição do seu direito ou mesmo benefício para o imóvel dominante.

(2)- Reformando a sentença de primeiro grau, inverte-se o ônus da sucumbência. Se o arbitramento da verba honorária não está dentro do parâmetro legal, devolvendo a matéria ao tribunal, não reside óbice jurídico a adequação necessária já que se trata de imposição legal consubstanciada no ordenamento processual civil.

(3)- Quando se vê que a parte autora, registra de forma equivocada o valor dado a causa e, caracterizando valor ínfimo, não havendo por outro lado como mensurar valor econômico, pode o tribunal, atendo a critérios objetivos, fazer a dosagem dos honorários advocatícios através da equidade, consolidada esta na interpretação do § 8o do CPC, sobretudo quando se vê que o arbitramento em percentual, da forma constante da sentença, constitui situação que foge da razoabilidade e da proporcionalidade na avaliação dos trabalhos desempenhados pelo advogado vencedor da demanda.

(4)- Recurso conhecido e provido, sentença reformada para julgar improcedente o pedido e aplicação das consequências inerentes ao posicionamento recursal.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Na origem, ação de servidão de passagem proposta por VM-MINERAÇÃO E CONSTRUÇÃO – EURELLE – EPP e MARCELO MASSAU TAKAHASHI em face de SEBASTIÃO GONÇALO PEREIRA LEITE e s/esposa PRIMITIVA MACIEL PEREIRA LEITE, todos identificados e representados nos autos. Em síntese, sustentam que, por força de arrendamento, detém posse em relação aos imóveis descritos e individualizados na inicial. E, sendo certo que o acesso aos mesmos se dá por meio de uma estrada rural, de chão batido, bem tracejado e aceirado, iniciando na Rodovia MT-060 e atravessa as propriedades ESTÂNCIA SANTA FÉ, ESTÂNCIA SÃO SEBASTIÃO, ESTANCIA SÃO JOÃO, ESTÂNCIA EL SADDAI, ESTÂNCIA 5-M e FAZENDA BREJAL, além de outras. Que, visando melhorar a estrada existente, especialmente beneficiando, além da apelada outros pequenos agricultores da região, pretendeu realização de obra pública, com alteração do traçado original, arcando os autores com todos os custos. Neste contexto, levada a questão à Câmara Municipal de Nossa Senhora do Livramento, foi aprovada através da Lei Municipal n. 904/2019 e, posteriormente sancionada pelo senhor prefeito municipal, conforme Jornal Oficial Eletrônico dos Municípios do Estado de Mato Grosso, de n. 3.373, de 10/12/2019. Que, os requeridos, malgrado este procedimento, em 17/02/2020, iniciaram a construção de uma cerca de arame transpassando o antigo traçado da estrada vicinal que dá acesso as propriedades dos autores, tornando, desta forma, impossível o acesso à mineradora (1a. Autora). Almejou, ao final, procedência do pedido inicial e, neste contexto, reintegração de posse da citada área, demolição das cercas, fixação de multa e sucumbência.

O magistrado de piso, fazendo suas razões de decidir, anotando, inicialmente, concessão de liminar para a continuidade da utilização da estrada vicinal, julgou procedente o feito, sustentando, entretanto, que a proteção possessória diz respeito tão somente aos autores, com vedação à comunidade local. Condenou os requeridos nos custos do processo e honorários advocatícios, estes estabelecidos em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado dado a demanda. (ID-82397029).

Sustentam os apelantes, em primeiro tópico, registrada como preliminar cerceamento de defesa já que o magistrado, ao seu talante, julgou o feito antecipadamente. Reside, na espécie, a fundamentar a pretensão, que a estrada vicinal em questão, construída tão somente para utilização de sua propriedade, não mais está sendo utilizada e, consequentemente, o imóvel em questão não mais se encontra encravado. Que a estrada, nos dias atuais, em face da construção da nova estrada e modificação do traçado, não mais atende a ninguém, muito menos os recorridos, não justificando, portando a manutenção da sentença. Que, em verdade, a sentença, se mantida, está beneficiando os apelados apenas porque, em relação ao trajeto da estrada que foi construída por eles, aumentará o percurso. Que, inclusive, outros proprietários, em face da nova estrada, já fecharam as estradas, nos mesmos moldes dos apelantes.

Discordam os apelados em relação ao julgamento antecipado da lide fazendo a fundamentação de que o magistrado tem livre iniciativa da prova. Com relação ao mérito, registram que sempre residiu o exercício da posse em favor dos autores e, neste aspecto, o proprietário do prédio serviente não pode bloquear a servidão de passagem exercida anteriormente de forma mansa e pacifica, ainda que exista mais de uma passagem para ingresso no prédio dominante.

Colocar em pauta, providências de estilo. Cumpra-se.

SEBASTIÃO DE MORAES FILHO – DESEMBARGADOR.

(RELATOR).

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Preliminar de Cerceamento de Defesa.

No caso em apreço, a rigor dos fatos incontroversos, isto é, que reside a construção de uma nova via de acesso para ingresso na propriedade dominante, construída pelos apelados, mudando o trajeto e, sobretudo em relação ao aspecto meritório apresentado pelos apelados de que o proprietário do prédio serviente não pode bloquear a servidão de passagem exercida anteriormente, limite recursal, moldes do art. 1013 do Código de Processo Civil, não vejo como alicerçar a pretensão do autor que residiu cerceamento de defesa para apuração destes fatos.

È que, em face desta situação superveniente, para dar o desiderato recursal, reside uma confusão entre o cerceamento de defesa alegado em sede de preliminar pelos apelantes e, de outro norte, o próprio mérito da ação proposta e, desta forma, devem ser apreciados conjuntamente.

Como já registrado e bem divisado na inicial, os apelados, às suas expensas, construíram uma nova estrada para servir à mineradora e, desta forma, como bem registrou a sentença recorrida, a questão fundamental é que reside aumento da distância e, por consequência, o ponto fundamental é que, malgrado esta situação superveniente, os apelados ainda desejam e continuam a utilizar a estrada que passa dentro da propriedade dos requeridos, ora apelantes.

Servidão de passagem ou de trânsito, num conceito acadêmico, é um direito decorrente de um ato de vontade, concedido pelo proprietário do imóvel serviente aos seus vizinhos, desde que as propriedades destes estejam encravadas, não obstando os autores a pedirem, em caso de turbação ou esbulho, a proteção possessória, como bem consta do pedido inicial. Mas, residem certas peculiaridades que não podem ser desconsideradas.

Deve ser visto, por outra tangente jurídica que a servidão, via de regra, tem como ponto fundamental quando o imóvel servido não tem acesso à via pública, o que impediria o seu aproveitamento, não se constituindo em uma necessidade imperativa, mais conceder uma facilidade maior ao denominado imóvel dominante.

Em outras palavras, “trata-se de uma restrição legal ao direito de propriedade que se destina a propiciar saída para a via pública ou para outro local dotado de serventia e pressupõe, portanto, o isolamento ou a insuficiência de acesso do imóvel que pretende o direito à passagem forçada” (REsp 316.045/SP, TERCEIRA TURMA, DJe 29/10/2012)’.

Sílvio Rodrigues em sua obra Direito das coisas ensina que: ‘A passagem forçada é direito de vizinhança, enquanto a servidão de caminho, porventura concedida pelo proprietário do fundo serviente ao dono do prédio dominante, constitui um direito real sobre coisa alheia. No primeiro caso, surge uma limitação ao direito de propriedade, decorrente da lei e imposta no interesse social, para evitar que um prédio fique inexplorado ou sem possibilidade de ser usado, em face de ser impossível o acesso ao mesmo. No outro, na hipótese de servidão, a limitação à plenitude do domínio decorre da vontade das partes, e não da lei, e visa aumentar as comodidades do prédio dominante, em detrimento do serviente. (Direito civil. São Paulo: Saraiva, 1982-1983, v. 5, p. 137).

Sílvio Venosa complementa: A servidão de passagem pode ser estabelecida entre os proprietários apenas para facilitar o acesso a um prédio, ou torná-lo mais cômodo, independentemente de existir encravamento. Da mesma forma, é mais confortável ao proprietário ir buscar água no vizinho, quando não possui fonte, do que caminhar longa distância até nascente pública, por exemplo. (Direito civil: direitos reais, direito das coisas, 4a. Edição, São Paulo, 2004, pag. 436)’.

O ponto meritório traçado pelos apelantes para justificar a manutenção da sentença diz respeito, unicamente, no fato de que, mesmo com a existência da nova estrada, por eles construídas, para dar melhor vazão ao transporte da mineradora (1a. Autora) ainda reside o seu direito de, ao seu talante e se lhe convier, continuar a utilização da estrada até então anteriormente utilizada do imóvel serviente.

O magistrado entendeu que sim e, neste contexto, julgou procedente a lide. Entendo que não e, nesta toada, a ação comportava improcedência, justamente em face de aspectos supervenientes que devem ser tomados em conta pelo julgador, quando da confecção da sentença, nos moldes do art. 493 do Código de Processo Civil, visto por interpretação extensiva porque, em verdade, tal fato não se registrou depois de ajuizamento da lide, a ela antecede.

Entretanto, em face destes aspectos, de comprovação da desnecessidade, para exercer o direito da servidão de passagem, resultando de uma alteração das situações anteriormente existentes, quando da sua constituição, comprovado está que o imóvel servido não mais necessita de adentrar no imóvel dos recorrentes como dantes fazia, não se vê irregularidade do proprietário do imóvel serviente tomar aquelas medidas já que, como serão tratadas linhas abaixo, está utilizando no exercício regular de um direito e dispor de sua propriedade dentro do que prescreve o ordenamento jurídico a respeito do tema.

Aliás, como bem fundamentou, construiu uma estrada, mudando o trajeto, para sua melhor comodidade e servir aos pequenos agricultores daquela região e, desta forma, ao julgar procedente o pedido, excluindo os demais da utilização daquela estrada e concedendo o privilégio tão somente da autora, não agiu com seu costumeiro acerto e, nesta situação, a ação deveria ser julgada procedente. Constata-se que, se a nova estrada já estava construída e utilizada, segundo penso, até residiria ausência de interesse de agir dos apelados, segundo penso, ficando, entretanto, apenas este registro já que, no caso, indispensável perquirir o mérito à luz do art. 6o do vigente diploma processual civil.

No caso em tela, ao impedir a circulação dos apelados na sua propriedade, segundo penso, os apelantes assim o fizeram no exercício regular de um direito, a rigor do art. 188, inciso I, do Código Civil.

A respeito desta questão, prevê o Código Civil Brasileiro.

‘Art. 1388 – O dono do prédio serviente tem o direito, pelos meios judiciais, ao cancelamento do registro, embora o dono do prédio dominante lho impugne:

I –

II- quanto tiver cessado, para o prédio dominante, a utilidade ou comodidade, que determinou a constituição da servidão.’

Assim, sob a ótica de quem pode mais, pode o menos, sendo a servidão um direito real oponível pelo beneficiado ‘erga omnes’, sendo lhe vedado, inclusive a contestar o cancelamento desta quando já registrado no CRI competente à margem da matrícula, muito mais se apresenta o direito do proprietário do imóvel servido, extinguir a situação meramente de fato, como, de forma incontroversa, está a ostentar estes autos.

Esta situação fática é de grande relevância jurídica para o deslinde desta causa e, como já exposto linhas acima, a servidão tem formas e regras próprias para sua modificação e até para sua extinção. Nesse ponto, a doutrina é unânime em afirmar que, imprescindível o encravamento do prédio, isto é, ausência de qualquer acesso às vias públicas, é um requisito indispensável não podendo, portanto, desaparecendo esta situação, por mero deleite do imóvel dominante, ainda continuar com a servidão de passagem.

Afirma a doutrina:

‘Extingue-se a passagem forçada e desaparece o encravamento em casos, por exemplo, de abertura de estrada pública que atravessa ou passa ao lado de suas divisas, ou quando é anexado a outro, que tem acesso para a via pública. (Carlos Roberto Gonçalves, Direito das Coisas, 8a. Edição, Saraiva, pag. 361)’.

Por outro lado, trata-se de típico caso de remoção, embora dando uma interpretação extensiva do prescrito no art. 1.384 do Código Civil Brasileiro.

‘Art. 1384 – A servidão pode ser removida, de um local para outro, pelo dono do prédio serviente e à sua custa, se em nada diminuir as vantagens do prédio dominante, ou por dono deste e à sua custa, se houver considerável incremento da utilidade e não prejudicar o prédio serviente.’

Portanto, se o prédio dominante, no caso, em se tratando de estrada, como bem tratou a inicial, o dono deste (os autores), à sua custa, construiu esta nova estrada para incrementar seu empreendimento (mineradora), desapareceu a necessidade de utilização do então imóvel pertencente aos apelados, desaparecendo, pelos dois motivos acima retratados, a manutenção da servidão de passagem.

Não se pode olvidar, por outro aspecto relevante e pertinente que não pode ser ignorado, que se trata de uma ação de cunho possessório, no caso, esbulho supostamente praticado pelos apelantes e, em face dos argumentos acima, não mais existe tal situação, não mais está o imóvel dominante encravado, questão de fato sobejamente demonstrado nos autos.

Assim, a via alternativa, construída pelos próprios apelados, autores da ação, desaparecendo o encravamento, é causa, nos moldes dos dispositivos legais, a extinção da servidão e, neste aspecto, a sentença deve merecer a necessária reprimenda recursal, julgando improcedente o pedido e sujeito o vencido às cominações legais de estilo, prescritas no ordenamento processual civil.

Portanto, no caso em apreço, a rigor de que os apelados, por sua comodidade e para utilidade do transporte em relação à mineradora (autora) da ação, construíram uma nova via de acesso, segundo penso, respeitando posicionamentos contrários, albergou o direito dos apelantes, dentro do direito de usar e dispor da coisa, como lhes autorizam o art. 1.228 do CC e, por consequência, à sua custa, como o fez, providenciar a extinção da servidão, aspectos que, de igual forma, foram feitos por outros daquela região (nada contestando a respeito os apelados), como bem tratado nos dispositivos substantivos civis reportados linhas acima.

Bem a respeito que o colendo Superior Tribunal de Justiça, analisando situação análoga a deste feito, quando do julgamento do Recurso Especial n. 16429924-SC, levando em consideração o conceito da servidão de passagem e a abertura de uma via alternativa, julgou improcedente pretensão do autor, proprietário do imóvel dominante, continuar com a servidão de passagem, esta extinta pelo proprietário do imóvel serviente.

Bem a propósito (mutatis mutandis).

‘RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. EXECUÇÃO. ARGUIÇÃO INCIDENTAL DE NULIDADE DA CITAÇÃO. SUPERVENIÊNCIA DO TRÂNSITO EM JULGADO DE SENTENÇA EM AÇÃO DECLARATÓRIA COM O MESMO OBJETIVO. FATO SUPERVENIENTE. ART. 462 DO CPC. CONSIDERAÇÃO. RESPEITO À COISA JULGADA. 1. O julgamento deve refletir o estado de fato da lide no momento da entrega da prestação jurisdicional. 2. O fato superveniente (art. 462 do CPC) deve ser tomado em consideração no momento do julgamento a fim de evitar decisões contraditórias e prestigiar os princípios da economia processual e da segurança jurídica. 3. No caso dos autos, o fato superveniente - consubstanciado na coisa julgada produzida em lide (ação declaratória) que tramitava paralelamente ao processo de execução que deu origem aos presentes autos - é tema relevante e deve guiar a solução do presente recurso especial sob pena ofensa à coisa julgada 4. Recurso especial provido para restabelecer a decisão de primeira instância. (REsp 911.932/RJ, TERCEIRA TURMA, DJe 25/03/2013)’.

‘RECURSO ESPECIAL. COISAS. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. SERVIDÃO DE PASSAGEM. NÃO TITULADA. APARENTE. PROTEÇÃO POSSESSÓRIA. FATO SUPERVENIENTE. REMOÇÃO DE SERVIDÃO. REQUISITOS LEGAIS. PREENCHIDOS. APRECIAÇÃO. POSSIBILIDADE. 1. Ação ajuizada em 17/05/2007. Recurso especial interposto em 28/01/2016 e atribuído a este gabinete em 18/10/2016. 2. O propósito recursal consiste em reconhecer ou não o direito dos Recorrentes relativos à posse sobre uma servidão de passagem instituída de forma aparente sobre imóvel do recorrido. Em especial, deve-se determinar se há possibilidade de, no bojo de ação possessória, discutir a remoção ou extinção de servidão de passagem não titulada, mesmo que apresentada como fato superveniente. 3. Conforme o teor da Súmula 415/STF: “Servidão de trânsito não titulada, mas tornada permanente, sobretudo pela natureza das obras realizadas, considera-se aparente, conferindo direito à proteção possessória”. 4. À luz do disposto no art. 462 do CPC/73, é dever do julgador tomar em consideração fatos supervenientes que influam no julgamento da lide, constituindo, modificando ou extinguindo o direito alegado, sob pena de a prestação jurisdicional se tornar desprovida de eficácia ou inapta à justa composição da lide 5. Da mesma forma que a usucapião pode ser argüida como matéria de defesa em ação possessória, nada obsta que a remoção da servidão, com o devido preenchimento dos requisitos legais, também seja apreciada pelo julgador. 6. Recurso especial não provido. (REsp 1.642.994-SC, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI)’.

‘CIVIL. DIREITOS DE VIZINHANÇA. PASSAGEM FORÇADA (CC, ART. 559). IMÓVEL ENCRAVADO. Numa era em que a técnica da engenharia dominou a natureza, a noção de imóvel encravado já não existe em termos absolutos e deve ser inspirada pela motivação do instituto da passagem forçada, que deita raízes na supremacia do interesse público; juridicamente, encravado é o imóvel cujo acesso por meios terrestres exige do respectivo proprietário despesas excessivas para que cumpra a função social sem inutilizar o terreno do vizinho, que em qualquer caso será indenizado pela só limitação do domínio (STJ-3a T., REsp. n. 316.336/MS, Relator Ministro ARI PARGENDLER, julgado em 18/08/2005, fonte Google)’)

Como bem positivou a jurisprudência portuguesa: I – A utilidade da servidão constitui um núcleo essencial deste direito real de gozo, este não existe (rectius, não se justifica) quando da limitação imposta ao prédio serviente não resulte qualquer benefício para o prédio dominante. (...) III – A apreciação da utilidade ou desnecessidade da servidão deve ser objeto de um juízo da atualidade, no sentido de que há ser apreciada pelo tribunal, atendendo a situação que se verifica na data em que a ação é proposta’. (Acórdão do Tribunal de Apelação do Porto, processo n. 719/17.7T8OAZ.PI, Relator MIGUEL BALDAIA MORAIS, fonte Google).

Portanto, a servidão de trânsito, dentro do meu convencimento, em face de uma análise circunstanciada, neste caso concreto sobre todos os aspectos, deve ser vista tão somente em relação à comodidade. E, se os próprios apelados construíram uma nova via de acesso, certamente, como dito na inicial, foi em seu benefício e dos demais pequenos agricultores da região e, desta forma, não se vê como manter as duas vias de acesso e, por tais aspecto, as medidas tomadas pelos apelados não padecem de ilegalidade e sim exercício regular de um direito, nos moldes do art . 188, inciso I, do CC.

Assim, bem na espécie, a espancar o direito da parte apelada o direito do direito do proprietário de usar e dispor da coisa, dentro do estabelecido no art.1288 do Código Civil não havendo, por tais aspectos, manter a sentença onde o magistrado de piso, apesar desta situação posterior, nova via para acesso na propriedade então encravada, manteve a servidão de passagem, esta totalmente desnecessária.

Por consequência de fato, de lógica e jurídica, respeitando o posicionamento adotado pelo magistrado sentenciante, o recurso deve ser integralmente provido.

Da inversão do ônus da sucumbência – No caso em tela, conhecido e provido o recurso, de rigor impõe a inversão do ônus da sucumbência. Nesta situação, os custos processuais já foram disponibilizadas pela parte autora (apelada). Contudo, em relação aos honorários, não reside como aferir condenação ou conteúdo econômico e, na forma do § 2o, do CPC, deveria ser sobre o valor da causa. Contudo, buscando fugir dos encargos legais, temos que a parte autora, ao seu talante, dosou o valor da causa, para os efeitos meramente fiscais, em tão somente R$ 10.000,00 (dez mil reais). O profissional do direito deve ser condignamente remunerado pelos serviços prestados, quer os contratados que ficam à disposição das partes, quer os de sucumbência e, em relação a esta última situação compete ao órgão judicante, dentro das alíneas ‘a’, ‘b’ e ‘c’ do § 2o do CPC, fazer uma análise objetiva dos aspectos aferidos nos autor e aferir um valor justo. No caso em apreço, arbitrar tão somente pelo valor dado a demanda, esta por conta do autor que sub-valorou o que, economicamente, representava a ação, não resta alternativa, senão em aplicar o princípio da equidade, este consolidado pelo § 8o, do art.85, do CPC, propiciando, desta forma, uma remuneração justa àquele profissional do direito que saiu vencedor da demanda.

Embora, não se negando que o princípio da equidade deve ser feito apenas em situação excepcional em que os parâmetros outros fixados pelo legislador são ineficazes para efetivamente retribuir com razoabilidade e proporcionalidade o trabalho desenvolvido pelo advogado vencedor da demanda. No caso em apreço, a persistir a condenação sobre o valor da causa, dado de forma equivocada e em valor ínfimo pela autora, vencida na demanda, seria desvalorizar a profissão do advogado levando em consideração a natureza da demanda, sua complexidade, numa análise objetiva. Impõe-se, no caso em comento, a exceção à regra geral, aplicando-se o prescrito no § 8o, do art. 85 do CPC (arbitramento por eqüidade).

E, neste contexto, de rigor, sopesando tais aspectos, para o caso concreto, justo e correto, dentro da razoabilidade e proporcionalidade que, em relação aos honorários, sejam estes arbitrados em R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reis), com os acréscimos legais quando do cumprimento da sentença.

Com os fragmentos acima, conheço do recurso e lhe dou provimento para, em consequência, julgar improcedente a ação. E, considerando o valor ínfimo dado a demanda pelos autores (R$ 10.000,00), no caso, deve ser aplicado o prescrito no § 8o, do artigo 20, do Código de Processo Civil, além dos custos processuais, a parte autora (vencida) deve responder pelo pagamento dos honorários advocatícios da parte adversa (vencedora) que, desde já, arbitro em R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/07/2021